Tribunal: TJMT
Processo: 1001942-95.2024.8.11.0044
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001942-95.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GEOVANIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 028.786.983-04 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e consumerista. Apelação cível. Seguro de vida em grupo. Indenização securitária. Doença ocupacional. Incapacidade temporária. Ausência de invalidez permanente. Requisito contratual não preenchido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária por invalidez decorrente de doença ocupacional, em que a autora alega ter direito à cobertura por equiparação da doença ocupacional a acidente de trabalho, mesmo diante de incapacidade temporária diagnosticada em perícia judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a autora faz jus ao recebimento de indenização securitária prevista em contrato de seguro de vida em grupo quando a perícia judicial constatou incapacidade total e temporária (por 90 dias), e não invalidez permanente conforme exigido contratualmente.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, porém a aplicação do CDC não autoriza a modificação das bases contratuais livremente pactuadas, especialmente quanto aos riscos cobertos pelo contrato de seguro.

4. O contrato de seguro de vida em grupo firmado entre as partes prevê cobertura para invalidez permanente total ou parcial por acidente e invalidez funcional permanente total por doença, não contemplando cobertura para incapacidade temporária.

5. A perícia judicial foi conclusiva ao afirmar que a autora apresenta incapacidade total e temporária para o exercício de sua atividade profissional, com duração estimada de 90 dias, não havendo elementos que indiquem irreversibilidade funcional ou necessidade de afastamento permanente.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1068, firmou a tese de que não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado.

7. Nos contratos de seguro de vida em grupo, é inviável a equiparação entre doença profissional e acidente de trabalho para recebimento de indenização securitária, notadamente quando há exclusão expressa de cobertura da invalidez parcial por doença laboral, pois as cláusulas interpretam-se restritivamente.

8. O contrato de seguro é regido pelo princípio da mutualidade, pelo qual os prêmios pagos pelos segurados formam um fundo comum destinado a cobrir os sinistros que venham a ocorrer, sendo que a extensão da cobertura para situações não previstas expressamente no contrato comprometeria o equilíbrio atuarial do seguro.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GEOVANIA DE OLIVEIRA contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação de “Indenização Securitária com Dano Moral” (Proc. nº 1001942-95.2024.8.11.0044), ajuizada pela apelante contra ICATU SEGUROS S.A, rejeitou o pedido inicial, por concluir que não restou comprovada a invalidez funcional permanente por doença da autora/apelante (cf. Id. nº 318851881).

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que: a) as lesões sofridas devem ser equiparadas a acidente de trabalho, nos termos da legislação previdenciária; b) havendo qualquer grau de redução funcional permanente, seria devida a indenização proporcional nos termos da cláusula contratual de invalidez parcial por acidente; c) subsidiariamente, requer a indenização por invalidez temporária; d) a negativa de cobertura configura interpretação restritiva e abusiva das cláusulas contratuais. (cf. Id. nº 318851881).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 318851886).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária por invalidez decorrente de doença ocupacional.

Alega a parte Apelante que as lesões sofridas se equiparam a acidente de trabalho, que possui incapacidade laboral comprovada por perícia e que tem direito à indenização por invalidez temporária ou parcial, conforme previsto no contrato de seguro de vida em grupo.

Já a parte Apelada defende que não há cobertura para doença ocupacional e que a incapacidade temporária não está coberta pelo contrato, sendo necessária a comprovação de invalidez permanente para o pagamento da indenização securitária.

Pois bem.

Inicialmente, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada pela apelada. Embora a apelante tenha apresentado argumentos que não constavam expressamente na petição inicial, como a equiparação da doença ocupacional a acidente de trabalho, verifica-se que as razões recursais impugnam especificamente o fundamento central da sentença, qual seja, a ausência de invalidez permanente.

Passo, portanto, à análise do mérito recursal.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se a parte autora faz jus ao recebimento de indenização securitária prevista em contrato de seguro de vida em grupo, em razão de incapacidade laboral decorrente de doença ocupacional.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Tal entendimento se estende às seguradoras, que prestam serviços no mercado de consumo.

Contudo, a aplicação do CDC não autoriza a modificação das bases contratuais livremente pactuadas, especialmente quanto aos riscos cobertos pelo contrato de seguro, que constituem elemento essencial do negócio jurídico. Nesse sentido, a Súmula 381 do STJ estabelece que “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”, orientação que se aplica por analogia aos contratos securitários.

No caso em análise, verifica-se que o contrato de seguro de vida em grupo firmado entre as partes prevê cobertura para: a) Morte; b) Morte Acidental; c) Invalidez permanente total ou parcial por acidente; d) Invalidez funcional permanente total por doença; e) Doenças Congênitas; e f) Auxílio Funeral e Cesta Básica.

A perícia judicial realizada nos autos foi conclusiva ao afirmar que a autora apresenta incapacidade total e temporária para o exercício de sua atividade profissional, com duração estimada de 90 (noventa) dias, não havendo elementos que indiquem irreversibilidade funcional ou necessidade de afastamento permanente. Conforme consignado no laudo pericial: “Trata-se, portanto, de condição clínica com prognóstico de melhora mediante tratamento conservador, não havendo até o momento elementos que indiquem irreversibilidade funcional ou necessidade de afastamento permanente” (cf. Id. nº 318851875 – pág. 14).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1068, firmou a tese de que “não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”.

No que se refere à cobertura de invalidez permanente total ou parcial por acidente, a jurisprudência do STJ tem entendimento consolidado no sentido de que “nos contratos de seguro de vida em grupo, é inviável a equiparação entre doença profissional e acidente de trabalho para recebimento de indenização securitária, notadamente quando há exclusão expressa de cobertura da invalidez parcial por doença laboral, pois as cláusulas interpretam-se restritivamente” (AgInt no AREsp 2317112/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 23/11/2023).

Ademais, o Tema Repetitivo 1112 do STJ estabeleceu que “na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre”.

No caso concreto, a apólice de seguro contratada é clara ao estabelecer que a cobertura para invalidez por doença exige que esta seja permanente e total, com perda da existência independente do segurado. Da mesma forma, a cobertura para invalidez por acidente requer que esta seja permanente, ainda que parcial.

A perícia judicial, por sua vez, foi categórica ao concluir que a incapacidade da autora é temporária, com duração estimada de 90 dias, não havendo elementos que indiquem irreversibilidade funcional. Assim, não se verifica o preenchimento dos requisitos contratuais para o pagamento da indenização securitária.

Cabe ressaltar que o contrato de seguro é regido pelo princípio da mutualidade, pelo qual os prêmios pagos pelos segurados formam um fundo comum destinado a cobrir os sinistros que venham a ocorrer. A extensão da cobertura para situações não previstas expressamente no contrato comprometeria o equilíbrio atuarial do seguro, prejudicando a coletividade de segurados.

Quanto à alegação da parte autora de que as lesões sofridas se equiparam a acidente de trabalho, verifica-se que, ainda que se admita tal equiparação para fins previdenciários, nos termos do art. 20 da Lei nº 8.213/91, tal entendimento não se estende automaticamente aos contratos de seguro privado, que possuem regramento próprio e específico.

O contrato de seguro, como negócio jurídico bilateral, deve ser interpretado de acordo com as cláusulas nele previstas, não sendo possível ao Poder Judiciário ampliar os riscos cobertos além daqueles expressamente pactuados, sob pena de violação ao princípio da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

Portanto, não havendo comprovação de invalidez permanente, seja por acidente ou por doença, não há como reconhecer o direito da autora ao recebimento da indenização securitária pleiteada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte autora aos patronos da parte ré para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025